Tribunal: TJSP
Processo: 2269093-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pela autora. Irresignação que permite acolhimento. Associação de pais e mestres de escola municipal. Instituição sem fins lucrativos que presta serviços à comunidade. Balancetes que demonstram os parcos recursos que aufere através de eventos e iniciativas com propósito de arrecadação. Exigência de pagamento das

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pela autora. Irresignação que permite acolhimento. Associação de pais e mestres de escola municipal. Instituição sem fins lucrativos que presta serviços à comunidade. Balancetes que demonstram os parcos recursos que aufere através de eventos e iniciativas com propósito de arrecadação. Exigência de pagamento das custas iniciais e demais encargos processuais que comprometerá a consecução de sua atividade. Impossibilidade de arcar com os encargos processuais a princípio demonstrada, cabendo a parte adversa oportuna e eventualmente comprovar o contrário. - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269093-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante APM –
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEFEI PROFESSOR ANTÔNIO
GARCIA EGEA, é agravado TELEFÔNICA BRASIL – S/A (VIVO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269093-37.2020.8.26.0000 -Voto no 22218 LF
2
Voto no 22218
Agravo de Instrumento no 2269093-37.2020.8.26.0000
Agravante: APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEFEI PROFESSOR
ANTÔNIO GARCIA EGEA
Agravado: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)
Comarca: Marília (2a Vara Cível)
Magistrado Prolator: ERNANI DESCO FILHO
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
Decisão que indeferiu
pedido
de
justiça
gratuita
formulado
pela
autora.
Irresignação que permite acolhimento. Associação de pais e
mestres de escola municipal. Instituição sem fins lucrativos
que presta serviços à comunidade. Balancetes que
demonstram os parcos recursos que aufere através de
eventos e iniciativas com propósito de arrecadação.
Exigência de pagamento das custas iniciais e demais
encargos processuais que comprometerá a consecução de
sua atividade. Impossibilidade de arcar com os encargos
processuais a princípio demonstrada, cabendo a parte
adversa oportuna e eventualmente comprovar o contrário. -
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por APM -
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEFEI PROFESSOR ANTÔNIO
GARCIA EGEA, autora de ação de exibição de documento em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), contra a decisão de fls. 19/20 dos autos de
origem, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita e diferimento do recolhimento
das custas. In verbis:
“No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil,
a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente
demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para
inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda.
Associação de Pais e Mestres não apresentou balancetes
para comprovar a impossibilidade financeira, até porque as despesas
processuais poderão ser rateadas entre os associados. Ademais, as custas de
distribuição não são elevadas, em razão do valor da causa. Nessas condições,
deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria
a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que
não pode ser admitido.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de
gratuidade processual.
Ademais,
desde
já,
INDEFIRO
o
diferimento
do
recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art.5o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269093-37.2020.8.26.0000 -Voto no 22218 LF
3
11.608/03.
Comprove a parte autora, o recolhimento das custas
processuais iniciais, na forma do art. 4o, inciso I, da Lei Estadual no
11.608/2003, bem como da Taxa de Mandato, diligências do Sr. Oficial de
Justiça ou Taxa de Postalização de carta citatória, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do
C.P.C”.
Relata a agravante que diante do teor da decisão ora
recorrida, peticionou nos autos de origem destacando tratar-se ser entidade sem fins
lucrativos, prestadora de serviços à comunidade, razão pela qual “há suposição
indireta de comprovação da sua impossibilidade de arcar com o processo”. Alegou
que o “pagamento de custeio de despesas judiciais, pela entidade, pode prejudicar aos
necessitados que usufruem de seus serviços gratuitos de natureza filantrópica”.
Observa que instruiu referida petição com seus balancetes dos meses de agosto a
outubro do corrente ano. Não obstante, o pedido de revisão e reconsideração da
decisão combatida foi indeferido. In verbis (fls. 45 dos autos de origem):
“Em que pesem as alegações e documentos juntados de fls.
23/44, mantenho a decisão de fls. 19/20, em seus fundamentos. Aguarde-se o
decurso do prazo para o pagamento das custas processuais iniciais, após tornem
conclusos”.
Em suma reitera os argumentos expostos e invoca
precedentes favoráveis oriundos de casos análogos. Bate na tecla da presunção da
impossibilidade de pagamento das custas judiciais decorrente da declaração prestada
nesse sentido, uma vez que se trata de entidade sem fins lucrativos, não havendo que
se exigir prova, cujo ônus deve ser invertido. Se apega a julgado do C. STJ nesse
sentido. Aduz que o benefício em questão pode ser concedido às pessoas jurídicas
que demonstrarem de modo satisfatório a impossibilidade de arcar com os encargos
processuais à luz da Súmula no 481 do C. STJ.
Nesta esteira, alega que os balancetes acostados a fls. 27/44
dos autos de origem deixa claro que a agravante não possui renda e que os valores
que recebe oriundo de eventos junto à municipalidade (quermesses, brechós, pizzas,
dentre outros eventos para arrecadação de fundos), são dispendidos em benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269093-37.2020.8.26.0000 -Voto no 22218 LF
4
escola, não tendo assim qualquer verba para despender com a demanda.
Por fim, alega que a decisão recorrida implica em verdadeiro
óbice de acesso à Justiça.
Pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão
do risco de sofrer dano irreparável pelo cancelamento da distribuição. Ao final, seja
dado provimento ao recurso para deferir-lhe o benefício almejado.
Diante do risco de cancelamento da distribuição e, assim, de
dano irreparável ou de difícil reparação pela extinção do processo, o que poderia
tornar inócuo o provimento jurisdicional, foi concedido efeito suspensivo ao recurso
para que a determinação de recolhimento das custas iniciais e despesas processuais
aguarde a decisão final colegiada.

Dispensada a contraminuta em virtude de tratar-se de decisão
initio litis, não tendo havido a citação da parte adversa.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do juízo a quo o recurso
comporta provimento.
Incumbe àquele que pede a concessão do benefício
demonstrar o estado de necessidade caracterizado pela insuficiência de recursos (CF,
art. 5o, LXXIV), para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, além
de eventuais honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus
familiares.
Não basta a afirmação da insuficiência de recursos apoiada no
art. 4o da antiga Lei 1060/50. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é
sabidamente relativa, daí por que o magistrado não está a ela adstrito, que é vaga e se
contrapõe à própria natureza do processo, exigente de provas ou ao menos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269093-37.2020.8.26.0000 -Voto no 22218 LF
5
evidências, não apenas de alegações, para acolher o pedido.
Assim, cabe verificar se aquele que pede o benefício procura
demonstrar a necessidade alegada, cuja desídia não pode ser admitida. Igual análise
se impõe quando o pedido é realizado por pessoa jurídica.
Nesse sentido, a Súmula 481 do STJ sedimentou o
entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao
benefício da justiça gratuita se demonstrar a impossibilidade de arcar com os
encargos processuais, cuja aplicação é incontroversa.
Nessa lente, impõe-se considerar inicialmente que a parte
autora postulante é associação de pais e mestres de escola municipal, sem fins
lucrativos, que presta serviços à comunidade (fls. 27/41 dos autos de origem).
Nessa toada e em segundo, a postulante trouxe aos autos os
seus balancetes de agosto a outubro do corrente ano, os quais demonstram os parcos
recursos que aufere através de eventos e iniciativas com propósito de arrecadação
(fls. 42/44 dos autos de origem).
Com efeito, tem-se que a exigência de pagamento das custas
iniciais e demais encargos processuais, ainda que não sejam a princípio de elevada
monta, comprometerá a consecução da atividade da parte autora.
Assim, forçoso concluir que a impossibilidade de arcar com
os encargos processuais a princípio restou demonstrada, cabendo a parte adversa
oportuna e eventualmente comprovar o contrário.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para conceder
os benefícios da justiça gratuita a parte autora ora agravante. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator